Tribunal: TJMT
Processo: 1001255-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeitos suspensivo, interposto por LEONIR DA SILVA, em face de decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara Cível da Comarca de Dom Aquino/MT que, nos autos no 1000627-38.2019.8.11.0034 – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, deferiu a liminar vindicada, para determinar a reintegração de posse do imóvel descrito na inicial em favor da cooperativa autora, nos termos do Art. 30 da Lei no 9.514/97, concedendo aos réus o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária do imóvel; superado este prazo, fica deferido, desde já, o uso de força policial e/ou de arrombamento, se necessárias as medidas, tudo devidamente justificado no mandado pelo Sr.(a) Oficial(a) de justiça.
O Agravante, em síntese, alega que “(...) em que pese ter sido ofertada em alienação fiduciária em título bancário firmado entre as partes, que, inclusive pende de discussão judicial em feitos movidos pelo Agravante, é imperioso que se observe dos autos que em momento algum há qualquer prova de que a posse do imóvel esteja, ou em algum momento já fora exercida pelo Agravante”.
Destaca que não se pode buscar a posse de quem não a detém.
Salienta a clara conexão da demanda com a ação de usucapião que também tramita na Comarca de Dom Aquino, movida por terceiro (Sr. Joaquim Pereira da Silva, que detém a posse do imóvel por mais de 42 (quarenta e dois) anos), em face da Agravada (Ação de Usucapião n. 1000597-03.2019.8.11.0034).
Assevera que o Sr. Joaquim é o legítimo possuidor do imóvel rural, de onde retira seu sustendo, desde o início de 1978, portanto, há mais de 48 anos.
Argumenta que “(...) o Agravante nunca deteve a posse do imóvel, mas apenas a propriedade, sendo que o imóvel já era possuído pelo Sr. Joaquim antes mesmo do registro da matrícula n. 11.863 do RGI da Comarca de Dom Aquino/MT, onde inclusive consta expressamente a informação do NIRF 3.065.29 -4 e Cadastro no INCRA em nome do Sr. Joaquim sob o n. 950.092.433.683 -3. Nesse ponto, como inclusive será debatido em sede de contestação a ser ofertada pelo Agravante, há evidente litispendência, pois trata-se o presente feito de uma ação possessória movida após o ajuizamento de ação de usucapião sobre o mesmo imóvel. Imperioso ainda se destacar que o possuidor do imóvel, pessoa estranha ao presente feito, informa nos autos da ação de usucapião que na fazenda em questão criou sua família, a partir de seu trabalho, e atualmente ainda exerce suas atividades de subsistência, bem como não possui qualquer outro imóvel para residir ou trabalhar, e já se trata de pessoa idosa”. (ID. Num. 31972972 – pág. 10)
Observa que da ação de usucapião “(...) o imóvel e a atividade exercida pelo Autor daquela ação possui inscrição estadual junto a SEFAZ/MT sob o n. 13.259.870 -1, desde 02/03/1988, ou seja, somente desde o registro junto a SEFAZ já se passaram 31 anos, e o possuidor do imóvel ali exerce a atividade de Criação de Bovino para corte e agricultura de subsistência”. E repisa que “(...) a Agravada adquiriu a propriedade do imóvel, entrementes nunca exerceu a posse, bem como o próprio Agravante também nunca deteve a posse do imóvel, que sempre fora exercida pelo possuidor que move a ação de usucapião, antes mesmo de ser o imóvel registrado junto à matrícula n. 11.863 do RGI da Comarca de Dom Aquino”. (ID. Num. 31972972 – págs. 10 e 11)
Alega a existência de conexão entre a ação de reintegração de posse e a usucapião, de modo que necessária a reunião entre as demandas, em que pese a ausência de identidade de partes, pois se torna impossível o deferimento da liminar de reintegração de posse, uma vez que tramita usucapião movida por terceiro.
Diz que a regra do art. 557 do CPC impede a discussão da propriedade enquanto pender a discussão possessória.
Defende a carência da ação da Agravada face a ilegitimidade passiva do Agravante.
Pugna pela necessidade de atribuição de efeito suspensivo, alegando a notória presença dos requisitos do “fummus boni iuris e periculum in mora”.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso aviado.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
A concessão da tutela de urgência condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Dentro desse contexto, malgrado as alegações do Agravante, não identifico neste momento processual nenhum dos requisitos elencados, destacando-se que não houve qualquer confrontação à decisão, no que diz respeito ao artigo da Lei n. 9.514/97, mas sim acerca da inviabilidade da ação, eis que um terceiro é o possuidor do imóvel em questão, e, ainda que existem outras ações que interferem neste litígio.
Assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Solicitem-se informações pormenorizadas ao Juízo do feito, acerca das alegações do Agravante, oportunidade em que poderá, querendo, exercer o juízo de retratação.
Intime-se o agravado, para querendo, no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator